Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-39.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão à anulação do AIIM no 4.113.603-2 – Sentença de acolhimento em parte dos embargos à execução, para determinar o recálculo dos juros do valor base da multa, aplicando-se a Taxa SELIC no período – Pleito de reforma da sentença (i) pela apelante DROGARIA, para reconhecer a coisa julgada em favor da apelante, proferida nos autos dos

Ementa:
APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão à anulação do AIIM no 4.113.603-2 – Sentença de acolhimento em parte dos embargos à execução, para determinar o recálculo dos juros do valor base da multa, aplicando-se a Taxa SELIC no período – Pleito de reforma da sentença (i) pela apelante DROGARIA, para reconhecer a coisa julgada em favor da apelante, proferida nos autos dos processos nos 0012105-74.2005.8.26.0053 e 0020900-69.2005.8.26.0053, bem como o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 1.273.944.032, decorrente do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) n° 4.113.603-2; e (ii) pela apelante FPESP, para reforma da r. sentença no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, devendo ser fixados por equidade – Cabimento do pleito da apelante DROGARIA e não cabi mento do pleito da apelante FPESP – AIIM lavrado em razão do creditamento indevido de ICMS referente a operações informadas como "ICMS ref cartão de cred/deb" – Direito à exclusão da taxa de cartão de crédito e débito da base de cálculo do ICMS que teria sido reconhecida na Ação Declaratória no 0012105-74.2005.8.26.0053 e no Mandado de Segurança no 0020900-69.2005.8.26.0053 – O objeto da Ação Declaratória supra se refere ao creditamento extemporâneo de ICMS indevidamente recolhido nos 10 (dez) anos que antecederam o ajuizamento da demanda, referente à inclusão das despesas com financiamento e encargos financeiros na base de cálculo do ICMS recolhido – Já a decisão proferida no Mandado de Segurança implicou no reconhecimento do direito líquido e certo da apelante de excluir os valores referentes às despesas com financiamento, entre elas os encargos financeiros e a "taxa de administração de cartões de crédito", da base de cálculo do ICMS – AIIM no 4.113.603-2, que deve ser anulado, pois relacionado ao decidido no referido mandado de segurança – Verba de sucumbência – Valor da causa de R$ 265.039,07, em 25/10/2.020, que corresponde ao proveito econômico, não se mostrando possível a fixação de honorários por equidade – Sentença reformada – APELAÇÃO da apelante FPESP não provida e APELAÇÃO da apelante DROGARIA provida, para anular o AIIM no 4.113.603-2 – Inversão da sucumbência, para condenar a apelante FPESP ao ressarcimento das custas/despesas processuais eventualmente suportadas pela apelante DROGARIA, o que inclui o custo de manutenção do seguro garantia ofertado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, parágrafos 2o, 3o e 5o, do CPC, sobre o proveito econômico (valor atualizado da CDA no 1.273.944.032 – R$ 265.039,07 em 25/10/2.020).